Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738179-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVO DARIO LESSE AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DALVO DARIO LESSE contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704225-67.2021.8.07.0017), que tem como autor o BANCO RCI BRASIL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos (ID 104517134): “Doutro lado, a parte ré pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O requerido sustenta ser autônomo e ter renda mensal de R$4.000,00. A quantia é suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerido”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que, com a vigência da Lei 13.256/16, foi expresso pelo Código de Processual Civil em seus artigos 98 a 102, o direito do cidadão em obter a tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo judicial. Narra que tal lei estabelece presunção iuris tantum da condição de necessitado à parte que declarar não estar em condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Alega que não se exige que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, mas que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Aduz que atualmente, com a situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo, onerando também seu orçamento mensal. Assevera que o motivo de assumir prestações para aquisição do veículo, objeto do contrato a ser analisado, se prova extremamente importante para o sustento de sua família, e, desta forma, não deve afastar a presunção da carência financeira. Sustenta que o fato de ser possuidor ou proprietário de veículo automotor não pode ser fundamento para o indeferimento da Justiça gratuita, haja vista que não é exigida a sua miserabilidade para sua concessão. Acrescenta que o Novo CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do Código de processo Civil. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que não ocorra a extinção do feito até o deslinde causa e, no mérito, requer seja reformada a decisão recorrida para deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça ao agravante (ID 31087698). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, o agravante sustenta ter renda de R$ 4.000,00 como autônomo e gastos mensais de R$ 4.357,00, onde consta aluguel no valor de R$ 1.200,00 e pensão alimentícia de R$ 1.150,00. Para tanto, junta comprovante de despesas mensais como telefone, água, energia elétrica, internet, extratos bancários com baixa movimentação, declarações de situação de imposto de renda, declaração de hipossuficiência e contrato de aluguel (ID 31087701 a 31087706). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator